Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios na importância mensal equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de redução dos valores arbitrados a título de alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aumento ou diminuição da obrigação alimentar em sede liminar é de caráter excepcional, devendo, antes, ocorrer dilação probatória nos autos originários para a decisão final do Juízo competente.
4. Não se desconhece que esta Corte de Justiça tem o entendimento de que se faz necessária a demonstração concreta da alteração do quadro financeiro existente após a cognição realizada nos autos do processo originário de pensão alimentícia para que a parte possa reclamar a sua redução. Porém, neste caso, por se tratar de fato atípico, em que foi alterado o lar referência do menor, mostra-se prudente a manutenção do mesmo percentual de alimentos, agora a serem pagos pelo pai.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Excepcionalmente é possível a redução de alimentos provisórios”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735800, 07131607920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 26/7/2023.